Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716123-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSMAR NUNES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o recorrente o interesse no julgamento do recurso, tendo em conta as informações inseridas no id. 48450508. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora